Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705065-68.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NILSON CAMPOS DA SILVA DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 31188662, uma vez que tal pedido deve ser formulado ao juízo a quo, a quem compete analisá-lo. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora